Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737489-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA RECORRIDOS: D E F COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA, PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ART. 725, DO CC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. COMISSÃO INDEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE BENS. NÃO CABIMENTO. 1. Se o autor ingressar com pedido de tutela cautelar antecedente, cujo procedimento encontra previsão no art. 308, do CPC, e estabelece que o pedido principal deverá ser formulado no prazo de trinta (30) dias, é desnecessária a autorização do réu para tal aditamento. 2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. 3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente se concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento, nos termos do art. 725, do CC. 4. Resolvido o contrato de compra e venda do veículo por inadimplemento do devedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com devolução integral do quantum pago pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 11, 722 e 725, todos do Código Civil; e 329, este do CPC, sustentando o cabimento da comissão de corretagem, ainda que o negócio jurídico não seja levado a termo, em razão de posterior arrependimento imotivado das partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando acórdãos do STJ como paradigma. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento do pagamento da multa por embargos protelatórios, tendo em vista que seu objetivo era o de prequestionar a matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 11, 722 e 725, todos do Código Civil; e 329, este do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto, ao assentar que “Na hipótese, como bem apontou o magistrado de origem, o “negócio jurídico foi desvirtuado de sua finalidade social, vez que a autora não pode exercer os direitos decorrentes da propriedade do veículo, ante as restrições inseridas em seu registro”. Nesse cenário, verifica-se que a atuação do apelante não passou da etapa de aproximação das partes, cujo negócio jurídico restou frustrado diante dos entraves que impediram a apelada de usufruir do bem, o que acabou levando à desistência na aquisição da coisa. Por conseguinte, resolvido o contrato de compra e venda do veículo por inadimplemento do devedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com devolução integral do quantum pago pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).” (Id. 56186179), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à invocada divergência interpretativa, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao afastamento da multa imposta, eis que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Além disso, “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003